Tribunal: TJMT
Processo: 1045598-19.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045598-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOANIR GOMES GORGET - CPF: 241.112.361-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES DESTOANTES DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DA ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional, declarando a inexistência de faturas de energia elétrica com valores excessivos, determinando o refaturamento com base na média de consumo e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança de faturas de energia elétrica com valores significativamente superiores à média histórica de consumo da unidade consumidora; (ii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em demandas que versam sobre a abusividade de cobrança de energia elétrica, é ônus da concessionária comprovar a regularidade da medição e a compatibilidade dos valores cobrados com o consumo do usuário, sob pena de se reconhecer a falha na prestação do serviço e a abusividade da cobrança, passível de revisão, quando comprovada a significativa discrepância entre os valores cobrados e o consumo habitual.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em decorrência da cobrança de valores excessivos e desarrazoados, configura falha na prestação do serviço essencial e gera dano moral indenizável ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade n. 1045598-19.2021.8.11.0041, ajuizada por JOANIR GOMES GORGET, julgou parcialmente procedentes os pedidos da seguinte forma:

“(...) DECLARAR inexistentes as faturas dos meses de setembro a dezembro de 2021, e determinar o refaturamento referente aos meses em questão conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à expedição da fatura, bem como condenar a requerida na indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo INPC, contada do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do CPC. (...)”

Em suas razões, a apelante sustenta a inexistência de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, pois os dados foram apurados por leitura real em campo, e os valores cobrados encontram-se dentro da média do histórico de consumo da unidade consumidora da parte autora, sendo naturais as variações em função de fatores sazonais e da retirada da parte autora do programa de tarifa social de baixa renda.

Ressalta que a sentença, ao determinar o refaturamento com base em média de consumo, cria um perigoso precedente, permitindo que o consumidor utilize energia sem controle, sabendo que será cobrado apenas pela média.

Aduz que a autora não se demonstrou nos autos a existência de qualquer dano moral, sendo ilegítima a condenação indenizatória.

Pleiteia, ao final, a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

Contrarrazões apresentadas no ID 270815099.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora ingressou com ação contra a concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, alegando que as faturas de energia elétrica referentes ao período de setembro a dezembro de 2021 apresentaram valores significativamente superiores à média histórica de consumo da unidade consumidora. Requereu a revisão dos valores cobrados e o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores, além de indenização por danos morais.

A apelante alega, em síntese, que a elevação no valor das contas entre setembro e dezembro de 2021 decorre de variações normais de consumo, perda da tarifa social a partir de agosto/21.

Todavia, é possível verificar, por simples cálculo aritmético, que a média de consumo de energia elétrica da parte autora no período de setembro de 2020 a agosto de 2021 foi de 175 kWh, valor compatível com o perfil de consumo alegado por ela, que informou residir em imóvel simples, habitado por duas pessoas, sem uso de ar-condicionado, freezer ou chuveiro elétrico. Além disso, nos meses anteriores a 09/2020, o consumo é ainda menor.

Entretanto, nos meses questionados (setembro a dezembro de 2021), registrou-se média substancialmente elevada, sendo: 316 kWh (setembro/21), 359 kWh (outubro/21), 333 kWh (novembro/21) e 349 kWh (dezembro/21).

Trata-se de patamar nitidamente incompatível com o consumo habitual registrado nos meses anteriores, conforme se depreende do próprio histórico apresentado pela apelante.

Importante destacar que a autora afirmou categoricamente não ter alterado seus hábitos nem adquirido novos aparelhos elétricos no período, sendo essas declarações compatíveis com a alegada estabilidade da rotina residencial.

Por outro lado, nada foi trazido pela ré para infirmar essas alegações, sobretudo porque quando instada a especificar as provas que pretendia produzir, a apelante limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide, abrindo mão de produzir qualquer prova pericial ou documental capaz de comprovar a veracidade de suas alegações e a regularidade das cobranças (ID 270815091).

Em ações desta natureza, em que se discute relação de consumo e há plausibilidade nas alegações do consumidor acerca de cobrança excessiva, caberia à concessionária demonstrar de forma inequívoca a regularidade da medição e a compatibilidade dos valores cobrados com o perfil de consumo do usuário, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de fatura de consumo, determinando a adequação ao histórico de consumo da autora e condenando a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00.

A autora alegou consumo médio baixo e questionou faturas de outubro e novembro de 2023, com valores significativamente superiores à sua média histórica. Requereu revisão dos valores e indenização pelo corte indevido do fornecimento.

A sentença considerou que a concessionária não comprovou a regularidade do faturamento impugnado e que o corte de energia, mesmo após contestação administrativa e intervenção do Procon, configurou ato ilícito passível de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança excessiva de energia elétrica, sem comprovação de regularidade pela concessionária, e o corte indevido do fornecimento justificam a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que os valores cobrados nas faturas impugnadas destoam significativamente da média anterior, sem justificativa plausível.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, tampouco requereu a realização de perícia técnica para comprovar a legitimidade dos valores faturados.

A interrupção do fornecimento, mesmo diante da contestação do débito e da atuação do Procon, caracteriza abuso por parte da concessionária e configura ato ilícito indenizável, nos termos do CDC e do CC.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) encontra-se dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos causados à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade do faturamento questionado pelo consumidor, sob pena de revisão dos valores. O corte indevido do fornecimento de energia, sem oportunizar a resolução administrativa da controvérsia, caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42; CC, art. 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.705/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.761.643/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.09.2021.

(N.U 1006541-10.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 09/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES –
HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – CÔMPUTO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.

(N.U 1040706-19.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Portanto, diante da ausência de prova robusta por parte da apelante e da desproporcionalidade evidente entre os valores habituais e os faturados nos meses impugnados, deve prevalecer o entendimento da sentença de origem.

No tocante ao dano moral, o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais a serem suportados pela recorrente, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025